Tribunal: TJMT
Processo: 1029518-43.2022.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029518-43.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MACSON C. ROMITTI PAPELARIA E SERVICOS - ME - CNPJ: 19.554.648/0001-38 (AGRAVANTE), IVANA BORGES KRUTINSKY - CPF: 368.286.418-09 (ADVOGADO), CAMILA SIRTOL PARREIRA - CPF: 016.388.651-24 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO INTEGRÁVEL. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO INTEGRAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, ao acolher embargos de declaração, supriu omissão quanto aos honorários sucumbenciais, inverteu a sucumbência e fixou honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública em 10% sobre o valor atualizado da causa. A agravante sustenta que obteve êxito na parcela preponderante da demanda, especialmente quanto aos débitos de ICMS Estimativa Simplificada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se era cabível a integração do julgado quanto ao capítulo dos honorários sucumbenciais; e (ii) estabelecer se o provimento estatal relativo à TACIN autoriza a inversão integral da sucumbência, ou se a autora decaiu em parte mínima do pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão monocrática omitiu a definição completa da disciplina sucumbencial, o que autoriza sua integração por embargos de declaração.

4.

A demanda abrangeu débitos de TACIN e de ICMS Estimativa Simplificada, tendo o próprio Estado reconhecido a ilegalidade deste último bloco.

5.

O êxito estatal limitou-se à TACIN, permanecendo favorável à autora a parte preponderante da lide.

6.

O decaimento da autora foi mínimo, atraindo a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC.

7.

A inversão integral da sucumbência e a fixação de honorários em favor da Fazenda Pública sobre o valor total da causa desconsideram a predominância do êxito autoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração podem ser acolhidos para suprir omissão sobre honorários sucumbenciais. 2. A parte que decai em parcela residual do pedido incorre em sucumbência mínima, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC. 3. O êxito recursal limitado a capítulo não preponderante da demanda não autoriza a inversão integral da sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por MACSON C. ROMITTI PAPELARIA E SERVIÇOS – ME contra decisão monocrática que acolheu os embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para suprir omissão quanto aos honorários sucumbenciais, integrando o julgado a fim de reconhecer a inversão da sucumbência e fixar honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida incorreu em error in judicando ao inverter integralmente a sucumbência e lhe impor o pagamento de honorários advocatícios, não obstante tenha obtido êxito quanto à parcela preponderante da demanda, especialmente no tocante aos débitos de ICMS Estimativa Simplificada. Defende, assim, a inaplicabilidade da condenação integral em honorários em favor do Estado.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, ao acolher embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, supriu omissão quanto aos honorários sucumbenciais, promovendo a inversão da sucumbência e fixando honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.

De início, cumpre delimitar que a controvérsia devolvida a este Colegiado restringe-se ao capítulo da decisão agravada relativo aos honorários sucumbenciais, não abrangendo o mérito da controvérsia tributária quanto à TACIN, já anteriormente enfrentado. Com efeito, a decisão impugnada limitou-se a acolher os embargos declaratórios para sanar omissão atinente à sucumbência, sem alteração do mérito principal.

E, nesse ponto, assiste razão à agravante.

Isso porque a sentença de origem já havia disciplinado expressamente os ônus sucumbenciais, condenando o ente estatal ao ressarcimento das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do proveito econômico, devidos pela metade. A omissão, portanto, não se verificava na sentença, mas na decisão monocrática superveniente que, ao dar provimento à apelação fazendária no ponto referente à TACIN, limitou-se a determinar a readequação dos ônus sucumbenciais, sem definir de maneira clara o sujeito passivo da verba honorária, a respectiva base de cálculo e o percentual aplicável. Nessa perspectiva, mostra-se legítima a integração do julgado por meio dos embargos de declaração.

Todavia, embora cabível a integração, a solução adotada na decisão agravada não se revela adequada.

Com efeito, a ação anulatória foi proposta em face de oito CDAs, referentes a dois blocos distintos de cobrança: TACIN e ICMS Estimativa Simplificada. A sentença registrou que o próprio Estado de Mato Grosso reconheceu parcialmente o pedido, admitindo a ilegalidade dos débitos de ICMS Estimativa Simplificada e postulando apenas a manutenção das inscrições atinentes à TACIN. Houve, inclusive, requerimento expresso de homologação desse reconhecimento quanto ao bloco do ICMS, com a correspondente exclusão dos débitos.

Os elementos documentais constantes dos autos reforçam essa assimetria material. As CDAs relativas ao ICMS Estimativa Simplificada passaram a ostentar situação de “Cancelado”, ao passo que as CDAs ligadas à TACIN permaneceram com situação “Suspenso”.

Desse modo, o provimento anteriormente conferido à apelação estatal não alcançou o núcleo preponderante da demanda. A reforma limitou-se ao capítulo relativo à TACIN, permanecendo hígido o desfecho favorável à autora quanto ao ICMS Estimativa Simplificada, reconhecido pelo próprio Estado e acolhido judicialmente. Em outras palavras, a autora permaneceu vencedora em parcela majoritária do objeto litigioso, decaindo apenas em fração residual da pretensão.

É precisamente nesse contexto que incide o art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, segundo o qual, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

No caso concreto, a sucumbência da autora não pode ser tratada como recíproca em sentido substancial, tampouco como suficiente para justificar a inversão integral da verba honorária em favor da Fazenda Pública. A decisão agravada, ao tomar por base o valor integral da causa, desconsiderou que a parcela em que o Estado obteve êxito ao final restringe-se a segmento residual da controvérsia, circunstância incapaz de afastar a predominância do êxito da demandante.

A propósito, esta Segunda Câmara já assentou que “a sucumbência mínima de uma das partes justifica a condenação integral da parte adversa ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios” (N.U 1000847-36.2018.8.11.0013, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 30/10/2025, pub. 11/11/2025). Embora o precedente verse sobre controvérsia tributária diversa, a ratio decidendi nele afirmada, no tocante à aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, ajusta-se à hipótese dos autos, em que o decaimento da autora se restringiu a parcela mínima do objeto litigioso.

Também não altera essa conclusão a alegação da agravante fundada na superveniência da Lei Estadual nº 13.189/2025. A razão de decidir, aqui, não se apoia na disciplina normativa superveniente da TACIN, mas na verificação de que, à vista da estrutura objetiva da demanda, o decaimento da autora foi mínimo, pois o provimento recursal obtido pelo Estado atingiu apenas parcela residual do objeto litigioso. Desse modo, ainda que a legislação posterior integre o contexto fático-jurídico da controvérsia, a conclusão quanto à sucumbência decorre, precipuamente, da incidência do art. 86, parágrafo único, do CPC, e não da superveniência legislativa.

Não se ignora que, após o julgamento do Tema 1.282 do Supremo Tribunal Federal, o capítulo referente à TACIN passou a ser desfavorável à autora. Isso, contudo, não autoriza concluir que ela se tornou sucumbente principal na demanda. A análise da sucumbência deve ser feita à luz do resultado útil do processo e da extensão concreta do decaimento, não bastando o simples fato de um dos fundamentos jurídicos centrais ter sido revertido em grau recursal. Aqui, o resultado permanece substancialmente favorável à autora, na medida em que restou preservada a solução que afastou os débitos de ICMS Estimativa Simplificada, justamente o bloco que compunha a parte predominante da lide.

Desse modo, a decisão agravada deve ser reformada. Mantém-se o entendimento de que havia omissão integrável quanto ao capítulo sucumbencial, mas afasta-se a conclusão que promoveu a inversão integral da sucumbência e fixou honorários em favor do Estado sobre o valor atualizado da causa. Em seu lugar, deve prevalecer a conclusão de que o decaimento da autora foi mínimo, razão pela qual não subsiste sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública, devendo prevalecer a disciplina sucumbencial em consonância com a predominância do êxito autoral.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno, para reformar a decisão agravada, exclusivamente no tocante aos honorários sucumbenciais, afastando a inversão da sucumbência e a condenação da agravante ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Estado de Mato Grosso, preservada a condenação imposta ao ente estatal na sentença de origem, mantidos os demais termos do julgado, inclusive quanto ao capítulo relativo à TACIN
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026